Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714301-78.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MERIDIEN - VICENTE PIRES - DF APELADO: GRACIELLA ALEXANDRA DE SOUZA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar que o suposto mandatário da apelada possuía poderes para confessar dívida e prometer pagamento, bem como para declinar a qualificação completa das testemunhas que assinaram o instrumento de ID 24398562, esclarecendo qual a relação delas com a parte apelante e/ou as doutas causídicas que a representam. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator